Tribunal: TJDFT
Processo: 0744771-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744771-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: B. NUNES ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: ROSEMEYRE TEIXEIRA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios, opostos por B. NUNES ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, nos autos do agravo de instrumento interposto em desfavor de ROSEMEYRE TEIXEIRA LOPES. A decisão ora embargada indeferiu a gratuidade de justiça postulada pela agravante, concedendo parcialmente o pedido liminar apenas para suspender a determinação de adiantamento dos honorários periciais (ID 77308065). Em suas razões recursais, a embargante alega omissão quanto à análise dos documentos financeiros da pessoa jurídica. Destaca ter juntado diversos extratos bancários, abrangendo o exercício de 2024 e o primeiro semestre de 2025, os quais comprovam a ausência de saldo e de movimentação relevante. Afirma que suas contas bancárias não registram saldo positivo e sua movimentação financeira é mínima e restrita a despesas rotineiras. Sustenta a essencialidade do exame completo do conjunto documental à apreciação do pedido de gratuidade de justiça. Requer a concessão de efeito modificativo aos embargos, para que, sanadas as omissões, seja deferido o benefício da justiça gratuita (ID 77783097). Contrarrazões (ID 78206883). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Na hipótese, a decisão argumentou, em consonância com a Súmula 481 do STJ, ser preciso, no caso das pessoas jurídicas, haver inequívoca comprovação da situação financeira, cabendo ao interessado demonstrar não possuir condições financeiras para suportar as despesas do processo. Nesse sentido, explicou não existirem nos autos elementos capazes de demonstrar a hipossuficiência da parte agravante. Por fim, ressaltou onerar indevidamente o sistema judiciário e prejudicar os verdadeiros necessitados a concessão indiscriminada da assistência judiciária gratuita àqueles sem necessidade do benefício, violando o princípio constitucional da isonomia. Nada obstante os argumentos apresentados, evidencia-se apenas o inconformismo da embargante com a interpretação conferida pelo julgador acerca da impossibilidade de concessão de justiça gratuita. Não há, contudo, qualquer imprecisão semântica ou vício lógico no acórdão capaz de caracterizar obscuridade, contradição ou omissão. O julgado enfrentou diretamente a matéria e explicitou a razão pela qual indeferiu o pedido da agravante. Por todo exposto, mostra-se evidente a pretensão do recorrente de rediscutir o teor da decisão proferida, ao alegar existir vícios, a fim de adequar a prestação jurisdicional aos seus interesses, pretensão incabível pela estreita via dos embargos de declaração. Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar eventual vício de fundamentação da decisão embargada, consubstanciado em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. Tendo o acórdão enfrentado todas as questões de fato e de direito deduzidas pelas partes, não há que se falar em omissão, sendo incabíveis os embargos de declaração para fins de reexame de mérito. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade.” (00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020) - g.n. Com essas considerações, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 24 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator